Tribunal: TJMT
Processo: 1007073-57.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007073-57.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EDER JOSE ALVES - CPF: 016.492.791-32 (ADVOGADO), A. A. D. S. - CPF: 055.015.461-24 (PACIENTE), 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), EDER JOSE ALVES - CPF: 016.492.791-32 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 062.399.621-98 (TERCEIRO INTERESSADO), KAIO RICHARD DOS SANTOS PAULO - CPF: 062.049.921-47 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A
HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE IMPEDIU A DEFESA DA VÍTIMA. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
IMPROCEDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA E PRESERVAR A INTEGRIDADE DO PRÓPRIO ADOLESCENTE. ILEGALIDADE INEXISTENTE. ORDEM
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
Não padece de ilegalidade o acautelamento provisório que, amparado em prova da materialidade do ato infracional e indicativos concretos de autoria, é estabelecido visando preservar a coletividade e a integridade do próprio adolescente em conflito com a lei.

2.
A gravidade concreta da conduta, o desajuste social do paciente, um adolescente de 16 anos de idade que não titubeou em se aliar ao tio para ceifar a vida da vítima e a possibilidade de reprodução de fatos de igual natureza e gravidade, somadas ao perigo que a liberdade do jovem representa para si e para a comunidade em que está inserido, são fundamentos adequados e idôneos para a internação provisória (art. 108, parágrafo único, do ECA).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em linhas gerais, o impetrante narra que
A.A.S.
, de 16 anos de idade, vem sendo submetido a
coação ilegal
desde que o
Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres-MT
decretou a
internação provisória
do adolescente.

Esclarece que o Ministério Público ofereceu ação socioeducativa imputando ao rapaz a prática de ato infracional equiparado ao crime de
Homicídio Qualificado pelo Emprego de Recurso que Impediu a Defesa da Vítima
(art. 121, § 2o, inc. IV, do CP) e, concomitantemente, representou pela sua
internação provisória
, medida que foi atendida pela autoridade acoimada coatora.

Sustenta, contudo, a
ilegalidade
do ato constritivo, seja porque embasado em fundamentos genéricos e abstratos, seja porque os autos não contam com prova de que o paciente praticou o ato infracional.

Nas suas palavras, “
não estão presentes os requisitos autorizadores da internação do menor,
uma vez que se trata de pessoa primária de bons antecedentes, e ainda tem residência fixa, encontra-se devidamente matriculado na escola rural do assentamento Antônio Conselheiro, onde reside na zona rural com seus pais desde seu nascimento, e ainda se trata de uma boa pessoa que nunca teve qualquer problema com pessoas de seu convívio social ou na escola em que estuda regularmente
”.

Desta forma, requereu a concessão da ordem, em
liminar
, para que fosse
revogado o decreto de internação provisória
, confirmando-se a tutela de urgência no
mérito
(ID 124735194).

Instruiu a inicial com documentos (ID 124735190 a 124748156).

A
liminar
foi
indeferida
(ID 124895686); a seguir, foram prestadas informações judiciais (ID 125440170).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, embora tenha deixado de sintetizar seu parecer, opinou pela
denegação
da ordem (ID 127902154
)
.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 19 de maio de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se da ação socioeducativa que na noite de 6.4.2022, o paciente
A.A.S.
, de 16 anos de idade,
e o tio dele,
Cleiton Rodrigues da Silva
(maior e capaz), mataram
Kaio Richard dos Santos Paulo
mediante emprego de recurso que impediu a defesa da vítima.

Consta que em diligências para apurar a origem de um disparo de arma de fogo noticiado via 190, agentes da Polícia Militar e da Polícia Ambiental se depararam com o corpo de um rapaz “
caído ao solo, morto, com as mãos amarradas, e constataram a presença de marcas de pegadas de chinelo próximas ao corpo
”.

De acordo com a peça ministerial, “
a guarnição da Polícia Ambiental informou que, momentos antes do deslocamento ao local do crime, tinha abordado um veículo marca/modelo FIAT UNO, de cor azul e placas NPC-8312, com dois ocupantes que demonstravam muito nervosismo durante a abordagem e usavam chinelo, não sendo encontrado nada de ilícito com os mesmos, que informaram que estavam indo até a UPA buscar uma senhora chamada Joziane, que supostamente estava com um de seus filhos sendo medicado
”.

Ao final da representação, assinala-se que “
a equipe policial localizou o referido veículo no posto Petrofurt, nesta urbe, momento em que reconheceram o adolescente Adriano Aluizio da Silva como sendo um dos sujeitos que haviam sido abordados, e realizaram sua detenção. Após detido, o adolescente informou a localização do segundo cidadão, senhor Cleiton Rodrigues da Silva,

que também foi detido
” (ID 124748167).

Diante desse cenário e atendendo à representação do Ministério Público, o Juízo de origem decretou a
internação provisória
do menor em 8.4.2022 (ID 124748157).

A constrição
não
padece de ilegalidade.

A par de atender a uma das hipóteses previstas no art. 122 do ECA, é certo que a decisão de acautelamento provisório “
deverá ser fundamentada e basear-se em indícios suficientes de autoria e materialidade, demonstrada a necessidade imperiosa da medida
” (
art. 108, parágrafo único, do ECA).

No caso dos autos,
apesar de ter se esquivado de responsabilidade quando ouvido na sede da autoridade policial, o paciente reconheceu ser dono do “
par de chinelos Havaianas 41/42 que possui um prego embaixo
”,
cujas pegadas foram vistas no local do crime
.

Ainda segundo as declarações dos policiais militares responsáveis pelas diligências, durante a apreensão em flagrante o rapaz
admitiu
seu envolvimento na morte da vítima (ID 124748153 e 124748154), evidenciando a existência de
indicativos concretos da autoria do ato infracional
.

Para além disso, os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são
adequados
e
idôneos
, pois
sinalizam a
gravidade concreta
da conduta, o
desajuste social
do paciente – que não titubeou em se aliar ao tio para ceifar a vida da vítima –, a possibilidade de reprodução de fatos de igual natureza e gravidade e o perigo que a liberdade do jovem representa para si e para a comunidade em que está inserido, justificando uma ação mais enérgica do Poder Judiciário.

Nessa ordem de ideias,
não
há como se reconhecer a desnecessidade da internação, a inexistência do perigo gerado pela liberdade do paciente e muito menos a suposta inidoneidade dos fundamentos utilizados para lastrear a medida impugnada.

A propósito, vale conferir como decidiu o Superior Tribunal de Justiça em caso semelhante:

“A internação provisória da paciente foi fundamentada na gravidade concreta dos atos infracionais praticados - extorsão mediante sequestro com o emprego de arma de fogo, e roubo qualificado pelo concurso de agentes -, aliado à necessidade de prevenir a prática de novos atos infracionais. Com efeito,
é firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, quando a prática de ato infracional envolver violência ou grave ameaça contra a pessoa, como na espécie, está autorizada a aplicação da medida socioeducativa de internação, nos termos do art. 122, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Precedentes. A Corte estadual logrou apresentar motivação concreta, suficiente e idônea para justificar a imposição da internação provisória à paciente, não havendo nenhuma ilegalidade a ser sanada na via estreita do
mandamus
. Agravo regimental não provido” (AgRg no HC 712.981/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe 25.2.2022). Destaquei.

Esta Corte partilha do mesmo entendimento:

“Tendo em vista a natureza excepcional, assim como suas inerentes características de simplicidade e sumariedade, o
writ
apresenta limites cognitivos estreitos não se prestando à análise de questões ligadas ao mérito da representação, pois, os argumentos de que a participação do menor no ato infracional foi de somenos importância e que a arma branca não possuía potencialidade para causar a morte da vítima, exige o revolvimento de elementos probatórios, incabível na via eleita. 2.
Se a medida de internação provisória foi decretada com base em concreta fundamentação a justificar a necessidade da rigorosa providência, não há falar em constrangimento ilegal.
In casu
, as circunstâncias fáticas levam a concluir pela necessidade da medida extrema, porquanto indispensável para a manutenção da ordem pública, diante da gravidade concreta do ato infracional, bem como para assegurar a incolumidade do adolescente
(...). Ordem denegada” (HC 1017325-90.2020, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 3a Câmara Criminal, DJe 5.10.2020). Destaquei
.

Enfim, diante das peculiaridades do caso concreto, refletindo a contento a
periculosidade
do paciente e a necessidade de afastá-lo do convívio social para preservar a coletividade e, em especial, a
integridade física e psíquica do próprio jovem, afigura-se adequada e idônea a internação provisória.

E por decorrência da
legitimidade
e
idoneidade
dos fundamentos que embasam o ato constritivo, que bem atende à garantia constitucional inserta no art. 93, inc. IX, da CF,
não
há como se reconhecer a suposta ilegalidade da coação.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
denego
a ordem intentada em favor do adolescente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022